Tribunal: STF
Processo: RE 94294
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-12
Data de publicação: 1982-11-12

Ementa:
- Imposto de renda. Sociedade civil de prestação de serviços advocatícios e de agenciamento de propriedade industrial. Tributação excepcional prevista no art. 248, § 1º, do Decreto nº 58.400/66 (Regulamento do Imposto de Renda).
No caso, trata-se de sociedade cujo objeto social é de natureza mista: a prestação de serviços abrange terceiro que de seus resultados se beneficia como sócio não prestador, mas partícipe do resultado; - e contrata habitualmente assalariados, com fito de lucro; com o que não faz jus à tributação fiscal favorecida. 
Recurso extraordinário conhecido e provido para denegar o "writ".